Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002194-52.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO, LUIZA DA GLÓRIA JOSÉ DA SILVA, LUIZA DALVA VARÃO, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE VASCONCELOS CASTRO, LUIZA DOS SANTOS SOUSA, LUIZA ELITA DOS SANTOS MATIAS, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, LUIZA HELENA DA SILVA ALVES NEGRI AGRAVADOS: LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO, LUIZA DA GLÓRIA JOSÉ DA SILVA, LUIZA DALVA VARÃO, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE VASCONCELOS CASTRO, LUIZA DOS SANTOS SOUSA, LUIZA ELITA DOS SANTOS MATIAS, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, LUIZA HELENA DA SILVA ALVES NEGRI, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Alega violação à legislação federal. Sustenta que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. As demais recorrentes ressaltam que deve ser afastado o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Afirmam que houve afronta à lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003